Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0712649-52.2021.8.07.0000 Paciente: PATRIK ALVES AMARAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Paulo Henrique Santos Barreto, OAB/DF 57.650, em favor de PATRIK ALVES AMARAL, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Informa o Impetrante que o Paciente foi preso no dia 18.12.2020 em cumprimento de mandado de prisão em razão de ter infringido, em tese, a disposição do art. 157 do CP, supostamente, ocorrido em 05.01.2020. Alega que transcorrido mais de 130 dias desde a sua prisão, até a presente data, sequer se sabe a data de seu interrogatório, configurado assim o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Aduz que o Paciente foi preso por decisão extemporânea decretada em 10.12.2020, ou seja, mais de 11 meses após a data do suposto fato, pela autoridade apontada coatora, sob os fundamentos da necessidade da garantia da ordem pública, em razão de indícios reais de que o agente voltaria a delinquir se permanecesse em liberdade. No presente caso, inicialmente cumpre registrar que os fundamentos da prisão preventiva pela autoridade cotoara foram apreciadas por esta Turma quando do julgamento de habeas corpus distribuído sob o número 0753165-51.2020.8.07.0000. Ademais no que tange ao alegado excesso de prazo, da documentação vinda aos autos, não se vislumbram as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena, caso já não proferida sentença. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator